Tribunal: TJSP
Processo: 2254953-27.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de arguição de suspeição – Alegação de omissão e obscuridade – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Hipóteses não configuradas – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.